Tribunal: TJDFT
Processo: 0709964-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709964-40.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIVANIA MARQUES LOTT REPRESENTANTE: RICARDO MARQUES LOTT APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DESPACHO A fim de assegurar a observância do efetivo contraditório, nos termos em que dispõem os artigos. 7°[1] e 10[2] do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante MARIVANIA MARQUES LOTT para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pela parte ré em contrarrazões (id. 12918557, p. 2). Esgotado o prazo acima, com ou sem manifestação dos recorrentes, retornem os autos conclusos. Intime-se. [1] Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2019. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora